Tribunal: TJSP
Processo: 1027636-85.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Perito – Médico com especialidade no tipo da lesão – Requisito dispensável – A formação médica é abrangente o suficiente para a realização de perícias.

ACIDENTE DO TRABALHO – Sentença aquém do pedido – Mácula que pode ser sanada nesta instância – Conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário, por fato gerador de problemas nos ombros – Admissibilidade – Nexo causal comprovado.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas nos ombros – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxa – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
(TJSP; Apelação Cível 1027636-85.2017.8.26.0564; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

04/11/2020

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Perito –

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Perito – Médico com especialidade no tipo da lesão – Requisito dispensável – A formação médica é abrangente o suficiente para a realização de perícias.

ACIDENTE DO TRABALHO – Sentença aquém do pedido – Mácula que pode ser sanada nesta instância – Conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário, por fato gerador de problemas nos ombros – Admissibilidade – Nexo causal comprovado.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas nos ombros – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxa – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000903110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027636-85.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante DANIELE FREIRE DE ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime, deram provimento
ao recurso, com determinações. Sustentou oralmente a Dra. Gloria Mary
D'Agostino Sacchi, de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Voto no 30.743
Apelação Cível no 1027636-85.2017.8.26.0564
São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Apelante: Daniele Freire de Araujo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Interessado: Mercedes-Benz do Brasil Ltda

PRELIMINAR Cerceamento Não configuração
Realização de nova perícia, complementação do laudo ou
diligências suplementares Providências desnecessárias
O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de
prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre
convencimento motivado Jurisprudência firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR Perito Médico com especialidade no
tipo da lesão Requisito dispensável A formação
médica é abrangente o suficiente para a realização de
perícias.
ACIDENTE DO TRABALHO Sentença aquém do
pedido Mácula que pode ser sanada nesta instância
Conversão
do
auxílio-doença
previdenciário
no
homônimo acidentário, por fato gerador de problemas
nos
ombros

Admissibilidade

Nexo
causal
comprovado.
ACIDENTE DO TRABALHO
Lei no 8.213/91

Problemas nos ombros Nexo causal comprovado
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho
Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Auxílio-acidente Dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença Art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91 Ressalvada a necessidade de se observar o
que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão
(Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do
INSS IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE
no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxa
Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE
no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em
15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento
em segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da
Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual
CPC.
TUTELA
ESPECÍFICA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO Determinada a implantação do benefício
(CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o
julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
Vistos.
Ação proposta por DANIELE FREIRE ARAUJO visando a concessão
de benefício acidentário por incapacidade laborativa, decorrente de problemas na
coluna e nos membros superiores relacionados com sua atividade profissional
(embaladora e conferente desde 03/11/2004).
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 870/875.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pela obreira (fls.
880/897 e 898/899).
A autora apelou. Pede a anulação da sentença por cerceamento e a
realização de nova perícia. No mérito, pugna pela inversão do julgado (fls.
902/931).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Recurso respondido apenas pela MERCEDES-BENZ DO BRASIL,
assistente simples (fls. 938/949), silente o INSS (fls. 950).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
1. A sentença, de fato, se mostra citra petita, pois deixou de apreciar o
pedido de conversão dos auxílios-doença previdenciários nos homônimos
acidentários, expressamente formulado na petição inicial (fls. 39, item “b”).
Esse vício na r. sentença pode ser sanado nesta instância, considerando
as provas produzidas, o que se dará no momento de análise do mérito.
2. Se mostra desnecessária a conversão do julgamento em diligência,
seja para realização de nova perícia como para complementação daquela já
realizada, como também para outras providências de cunho probatório.
O art. 480, caput e § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá
determinar nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente
esclarecida, ou quando o laudo lhe parecer incompleto, vago, inconclusivo,
contraditório ou mesmo absurdo. Deve, nestas hipóteses, corrigir eventual
omissão ou inexatidão dos resultados divulgados na perícia antecedente.
Os laudos periciais juntados nos autos e os demais documentos que
integram o conjunto fático-probatório fornecem todos os elementos necessários à
adequada solução da lide.
Desta forma, ao considerar consistentes as provas, principalmente
pericial, a magistrada prolatora da r. sentença entendeu desnecessária sua
complementação e sentiu-se habilitada à entrega da prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Recordo, inclusive, que o magistrado não está vinculado a nenhuma
espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre
convencimento motivado.
Portanto, o juiz não está obrigado a deferir, a pedido da parte, a
realização de nova perícia, apenas porque a anterior lhe foi desfavorável. Como
destinatário das provas, pode apreciá-las livremente, de acordo com as
circunstâncias peculiares dos autos. Compete-lhe, ainda, o indeferimento das
diligências inúteis, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
A propósito:
Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial vige o princípio do
livre convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação
legal de provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver
necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da
lide e desnecessidade de nova perícia, não há que se falar em
cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo
fático-probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as
moléstias que acometem a Segurada não afetam a sua capacidade
laboral, o que torna despicienda a análise de possível nexo causal.
(AgInt no AREsp 1407898/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)
O art. 371 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.
Assim sendo, a "prevalência" de um laudo pericial sobre outro impõe,
além de indevida intromissão no raciocínio jurídico do juízo, o
reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
defeso ao STJ, ante a Súmula 7/STJ.
(REsp 1797062/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)
Não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua
convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos,
podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479
e 480, do Código de Processo Civil de 2015.
(AgInt no REsp 1738774/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
07/08/2018, DJe
13/08/2018)
3. Também não comprovada a insuficiência de conhecimento técnico
ou científico do perito judicial que justificasse sua substituição no atual estágio
processual.
O perito nomeado é médico regularmente habilitado. E somente os
profissionais que possuem tal formação podem exercer a Medicina e praticar as
atividades tidas como privativas dos médicos, dentre as quais a realização de
perícia médica (Lei no 12.842/2013, art. 4o, XII).
A formação médica é abrangente o suficiente para a realização de
perícias. Não há necessidade do médico, neste caso, ser especialista no tipo da
lesão constatada, como inclusive já decidiu esta 17a Câmara de Direito Público
(AP no 1010479-85.2014, Rel. Des. AFONSO FARO JUNIOR; AP no
1005136-70.2014,
Rel.
Des.
AFONSO CELSO
DA
SILVA;
AP no
1032153-22.2014, Rel. Des. NUNCIO THEOPHILO NETO, entre outros).
Convém recordar que a análise da capacidade do perito nomeado, bem
como da validade do laudo por ele elaborado, depende da avaliação do
magistrado, firmada nos princípios da livre apreciação da prova e da não adstrição
do julgador ao referido documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Por outra perspectiva, o perito é auxiliar de confiança do Juízo e sua
nomeação demonstra o cumprimento do referido encargo, em outras
oportunidades, com zelo, honestidade e imparcialidade. Nesta situação, cabe ao
próprio perito escusar-se, de ofício, do encargo que lhe foi atribuído, quando seu
conhecimento técnico não for suficiente para a realização da perícia de forma
completa e confiável, sob o prisma da ética médica.
Oportuno ainda lembrar que, na produção da prova pericial, a lei
permite que as partes indiquem seus assistentes técnicos e apresentem quesitos,
como forma de propiciar a colheita de melhores elementos probatórios para a
formação da convicção do magistrado.
4. Passo ao mérito.
A lide merece solução diversa, respeitado o entendimento externado
em primeiro grau.
A primeira perícia, que abrangeu a parte médica e vistoria, foi
realizada por perito judicial nomeado pelo r. juízo de origem, conforme laudos
juntados às fls. 376/401.
O exame médico foi realizado em 29/11/2017, enquanto a vistoria se
deu em 09/02/2018. Concluiu-se pela ausência de nexo entre os problemas
diagnosticados e o trabalho. Também foi descartado qualquer prejuízo à
capacidade laborativa em razão de tais males.
Ao impugnar os laudos, a autora apresentou parecer de seu assistente
técnico (fls. 420/452). Também trouxe laudos de perícia médica (efetivada em
05/03/2018) e de vistoria realizadas em demanda trabalhista contra a empregadora
(fls. 544/569).
Em relação à queixa no punho esquerdo, o perito descartou o nexo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
a incapacidade: “No caso em tela, a autora referiu que devido as atividades que
realizava passou a apresentar dor no punho esquerdo em decorrência do
surgimento de cisto sinovial. Conforme exposto acima, trata-se de patologia que
não guarda nexo com o trabalho. Além disso, a patologia não causa
incapacidade” (fls. 552).
Quanto aos problemas na coluna a perícia admitiu o nexo concausal e
constatou prejuízo parcial e permanente à capacidade laborativa: “No caso em
tela, de acordo com perícia médica, vistoria ambiental e literatura existente, ficou
evidente que as atividades realizadas pela autora acarretavam em sobrecarga da
coluna vertebral nos movimentos de flexo-extensão da mesma, além do
carregamento de peso. A autora precisava pegar caixas pesadas das prateleiras,
e depois colocar outras caixas, também pesadas, em caixas maiores de transporte
que ficavam no chão. Essa sobrecarga foi fundamental para a degeneração das
estruturas da coluna, que foram evidenciadas e comprovadas pelo exame físico e
exames complementares. A Autora foi restrita de atividades pelo médico da
empresa, e considerada apto com restrição. Na perícia médica o reclamante
apresentou dor à flexo-extensão da coluna, assim como limitação do movimento.
A manobra de Lasegue foi positiva. Diante do exposto, há de se estabelecer nexo
de concausa/agravamento da patologia na coluna vertebral com as atividades
laborais exercidas pelo autor. Há uma incapacidade parcial e permanente.” (fls.
559/560).
A perícia realizada na demanda trabalhista também constatou
incapacidade parcial e definitiva em razão das afecções em ambos os ombros, com
nexo causal: “No caso da autora, conforme vistoriado, suas atividades exigiam
movimentos com postura anti-ergonômica dos braços e movimentos de elevação
acima de 60 graus, com o agravante de realizar esses movimentos manipulando
caixas que chegavam a pesar quase 20Kg cada. Não haviam pausas nas
atividades. Não havia rodízio de atividades. A autora foi restrita de atividades
pelo médico da empresa, e considerada apto com restrição. Há que se estabelecer
o nexo causal da patologia com o trabalho. Há uma incapacidade parcial e
permanente.” (fls. 567).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Diante desse quadro, foi determinada a realização de nova vistoria,
pelo mesmo perito anteriormente nomeado, o que se deu em 26/06/2018, e
resultou na apresentação de novo laudo às fls. 768/773, com a seguinte conclusão:
“A nova vistoria mostrou que a Autora efetivamente estava submetida a fatores
antiergonômicos, com manuseio frequente de peças e caixas, realização de
esforços físicos variados e frequentes durante e jornada de trabalho e adoção de
posturas consideradas nocivas para a coluna vertebral e os ombros. Diante dessa
novel vistoria, é dever do perito reconhecer que no trabalho da Autora havia
presença de fatores antiergonômicos que ensejaram a ocorrência de lesão discal
(abaulamento discal) e nos ombros (síndrome do impacto), ficando evidente que o
trabalho realizado determinava situação ergonômica potencialmente agressiva
para a coluna vertebral e para os ombros. Não foi possível associar o seu
trabalho com a artrose e nem com a listese da vértebra L3 e tampouco com o
cisto evidenciado no seu punho esquerdo.” (fls. 773).
Diante de novo laudo, a autora apresentou parecer de seu assistente
técnico (fls. 797/830), o que também foi feito pela empregadora, como assistente
simples (fls. 835/855).
Após manifestações das partes, sobreveio a r. sentença.
A essência da controvérsia, na verdade, reside na valoração das provas
já produzidas.
Estão presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente.
O laudo pericial apresentado na demanda trabalhista, assim como os
pareceres do assistente técnico da autora, estão coerentes com os demais
elementos probatórios, como, por exemplo, os afastamento que a obreira teve do
trabalho, os resultados dos exames complementares, os resultados das próprias
perícias administrativas junto ao INSS, os registros médicos de atendimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
empregadora, a natureza da função.
Também não se pode ignorar a revisão do resultado da primeira
vistoria realizada no feito, o que de certa forma traz inconsistência ao resultado do
exame físico feito pelo mesmo perito.
O nexo causal entre os problemas nos ombros e a atividade
profissional da autora está demonstrado pelas vistorias realizadas no presente feito
e na demanda trabalhista.
No HISMED Histórico de Perícias Médicas apresentado pelo INSS,
há sugestão do perito de encaminhamento para reabilitação profissional e o
reconhecimento de doença ocupacional pelas afecções nos ombros (fls. 371), o
que guarda coerência com a CAT de fls. 97, emitida por Autoridade Pública.
Em consequência ao reconhecimento do nexo de causalidade, impõe-
se a conversão, em acidentário, dos auxílios-doença previdenciários pagos de
06/05/2016 a 25/10/2016, de 21/03/2017 a 26/04/2017 e de 01/09/2017 a
15/10/2017 (fls. 152/165), que tiveram por fato gerador problemas nos ombros.
A incapacidade parcial e permanente, em razão dos problemas nos
ombros, por sua vez, está positivada pelo laudo da demanda trabalhista, pelo
parecer do assistente técnico da autora, pela mudança de função promovida pela
empresa, e, como exposto anteriormente, pelo fato do próprio INSS ter
reconhecido a necessidade de reabilitação profissional (fls. 371).
O laudo apresentado em demanda trabalhista pode ser utilizado em
outras ações como prova emprestada, como já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1701861
-
SP
(2020/0112760-7)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
DECISÃO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social contra decisão proferida pelo Presidente
do TRF-3a Região que negou seguimento ao seu recurso especial, ante
o óbice da Súmula 7/STJ.
Em suas razões de agravo em recurso especial, sustenta o agravante
que a análise da demanda recursal não enseja o reexame do conjunto
probatório dos autos.
Em contrarrazões ao agravo defende-se a manutenção da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial que se pretende o seguimento, impugna acórdão
assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL NO LUGAR DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE
ESPECIAL.TÉCNICO
EM
TELECOMUNICAÇÕES DA TELESP. RUÍDO ACIMA DOS
LIMITES DE TOLERÂNCIA CONSTATADO EM LAUDO MÉDICO
PERICIAL PRODUZIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
POSSIBILIDADE.
MOLÉSTIA
OCUPACIONAL.
REVISÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
(...)
Em suas razões de recurso especial, sustenta o recorrente, ora
agravante, que o Tribunal a quo violou os artigos 6o da Lei de
Introdução às normas de Direito Brasileiro e os artigos 57 e 58, da
Lei n. 8.213/1991, tendo em vista que não houve comprovação da
efetiva exposição ao agente ruído e não se pode utilizar da prova
emprestada, uma vez que o INSS não participou do processo
trabalhista em que a perícia foi realizada.
É o relatório.
Decido.
(...)
Acerca da prova emprestada, o STJ a considera válida, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
observado o contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO
MANTIDA.
1. "É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado
o contraditório e ampla defesa" (AgInt no REsp n. 1.426.271/MT,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.617.405/SP, Quarta Turma, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe 14/10/2019) PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. USO DE PROVA EMPRESTADA.
POSSIBILIDADE
DESDE
QUE
ASSEGURADO
O
CONTRADITÓRIO. SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITO DE PROPRIEDADE E
DOCUMENTOS NOVOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. No que tange à alegação da possibilidade de uso de prova
emprestada o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 400-401, e-STJ):
"É cediço que a prova emprestada é instrumento processual
admitido pela legislação, com a finalidade de auxiliar o Magistrado
na formação de sua convicção. Trata-se de elemento probatório
legítimo, inexistindo qualquer prejuízo que possa resultar no
deslinde do processo. Ao contrário, uma vez assegurado o
contraditório, a prova emprestada assume a mesma força das
demais".
2. Essa conclusão do acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 972.929/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30/05/2019, AgRg no
AREsp 302.741/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 13/09/2013.
3. No mais, assim decidiu o Tribunal de origem, baseando-se em
documentos e provas juntados aos autos: "A sistemática processual
permite a apresentação de documentos de prova em outras fases e, até
mesmo, na via recursal, desde que se tratem de documentos novos,
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados.
O caso dos autos não se enquadra no referido conceito, uma vez que o
documento já existia ao tempo da propositura da ação.(...) Da análise
dos registros imobiliários, tem-se que, até o ano de 2000, não consta
qualquer referência de existência de prolongamento da Avenida José
Thomaz D' Ávila Nabuco. Somente após esse ano, passaram os
registros a mencionar referida via pública como confrontante dos
imóveis, quando a Norcon apresentou à Emurb proposta de
desmembramento, inserindo via pública dentro dos terrenos
desmembrados, sem qualquer indicativo ou respaldo para o referido
prolongamento.(...)
A
Empresa
Municipal
de
Obras
e
Urbanização/EMURB emitiu decisão nos autos do processo
administrativo n° 5371/2013, concluindo "(...) pela não existência de
via pública qualificada como prolongamento da Avenida José Thomaz
Dávila Nabuco por entre os imóveis de matrículas 35.272, 35.273,
35.274 e 31.989".
4. Consigna-se que iniciar qualquer juízo valorativo a fim de adotar
posicionamento distinto do alcançado pela Corte a quo, para acolher
a tese da recorrente, excede as razões colacionadas no aresto
impugnado, implicando revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na
Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.772.762/SE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman
Benjamin, DJe 11/10/2019)
Deveras, o STJ entende que "independentemente de haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o
aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado
às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir
contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o
empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).
Dessa forma, não merece reforma o entendimento do acórdão
recorrido, posto que está em consonância com a jurisprudência do
STJ.
(...)
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
(Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 22/09/2020)
(os grifos e destaques são meus)
Ainda sobre a utilização da prova emprestada, recordo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, “embora o juiz seja livre
para selecionar e apreciar as provas, em observância ao princípio da persuasão
racional ou da livre convicção motivada do juiz, previsto nos artigos 130 e 131 do
CPC/1973, mantidos nos artigos 370 e 371 do CPC/2015, deve perquirir a
verdade real do processo, não devendo julgar improcedente o pedido, sem antes
permitir a ampla defesa, mercê do devido processo legal, mormente quando
requerida pela parte interessada. Essa a orientação da uníssona jurisprudência
do STJ. Deveras, a admissão da prova emprestada decorre da aplicação dos
princípios da economia processual e da unidade da jurisdição, almejando
máxima efetividade do direito material com mínimo de emprego de atividades
processuais, aproveitando-se as provas colhidas de forma idônea perante outro
juízo. Confira-se o AgRg no Ag no REsp 1.417.563/MG, Relator Ministro Felix
Fischer, DJe 23/10/2017” (STJ Ag no REsp 1.325.254 j. 09/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Sobre o prejuízo à capacidade laborativa, considerando que houve
necessidade de mudança de função, após a consolidação das lesões/moléstias
incapacitantes, o auxílio-acidente será devido, com base no art. 86 da Lei no
8.213/91 e também no art. 104, III, do Decreto no 3.048/99:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao
segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: ("Caput" do artigo com redação dada pelo Decreto no
4.729, de 9/6/2003)
(...)
III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à
época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.
A respeito, registro o seguinte precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 535
DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA
PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE.
RETORNO
AO
TRABALHO
EM
OUTRA
FUNÇÃO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o recorrido retornou
ao trabalho, estando capacitado a realizar tarefas que não envolvam
trabalho braçal, razão pela qual não é possível a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
benefício de aposentadoria, como deferido na origem. Com efeito, não
há como presumir, nem pelo mais leigo dos segurados, a legalidade
do recebimento de aposentadoria por invalidez com a volta ao
trabalho, não só pela expressa disposição legal, mas também pelo
raciocínio básico de que o benefício por incapacidade é indevido se o
segurado se torna novamente capaz para o trabalho. Dessarte, neste
ponto, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em
dissonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes: REsp 1.670.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30.6.2017; REsp 1.554.318/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.9.2016.
3. Por outro lado, percebe-se que o trabalho hodiernamente
desenvolvido pela parte recorrente não é o mesmo exercido antes da
ocorrência do acidente, justamente em razão das sequelas. A norma
contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício
"auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
4. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial
permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de
acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o
processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o
exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto
3.048/1999. Dessarte, faz jus a parte recorrida ao pedido relativo ao
auxílio-acidente.
5. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1701944/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)
(os destaques são meus)
É inegável que as restrições físicas apontadas pelos peritos
demonstram que a capacidade laboral da autora foi afetada e lhe trazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
dificuldades diversas, não experimentadas por outro trabalhador que ainda
mantém íntegra sua higidez física, inclusive se considerado o caráter braçal da
atividade.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente
de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o
labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA
O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o.
da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade
laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente
do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do
trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse
caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que
o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes
do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e
o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a
concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado,
em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido
nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta
Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
Considero oportuno citar recentes julgados desta Colenda 17a Câmara
de Direito Público, com competência especializada em demandas acidentárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
contra o INSS, envolvendo trabalhadores da MERCEDES-BENZ, que também
experimentaram prejuízo na capacidade laborativa por problemas nos ombros:
APELAÇÃO.
Ação
acidentária
procedente.
PRELIMINAR.
Cerceamento de defesa. Anulação da sentença para prestação de
esclarecimentos periciais. Desnecessidade de novas diligências para a
instrução do feito. Rejeição. AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos
ombros e punhos. Incapacidade parcial e permanente comprovada.
Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente.
Benefício devido. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegado, na
via administrativa, o benefício ao autor. Termo inicial a contar da
data de entrada do requerimento. Suspensão do auxílio-acidente no
período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99). ABONO ANUAL. Cabimento.
Artigo 40 da Lei 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL. Observância
dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF,
no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso,
em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do
percentual e base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante
à incidência da Súmula 111 do STJ, ocorrerá na fase de execução.
Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Prejudicado o pedido do
autor. TUTELA ANTECIPADA. Cabimento. Expedição de ofício para
implantação imediata do benefício. RECURSOS DA AUTARQUIA E
DA
ASSISTENTE
SIMPLES
NÃO
PROVIDOS.
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1022856-68.2018.8.26.0564;
Relator: Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
1.Vericados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente,
possível a concessão do auxílio-acidente. 2. Nos termos do artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da
sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração
também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, §
11 do CPC. 3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o
IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1008085-54.2018.8.26.0348;
Relator: Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
ACIDENTE DO TRABALHO LER (tendinopatia do supra, infra-
espinhoso e do subescapular, sinovite e bursite nos ombros)

Comprovação pericial das lesões, da concausa e da incapacidade
laborativa parcial e permanente da segurada
Auxílio-acidente
devido Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte,
improvido o apelo da ex-empregadora.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010461-44.2018.8.26.0564;
Relator: Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Montador -
Moléstia em ombro direito - RECURSO DO INSS em que pleiteia a
improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado -
Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de TODOS os
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente o nexo
de causalidade - Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
do benefício e a correção monetária - RECURSO DA ASSISTENTE
PROCESSUAL - Preliminar -Cerceamento de defesa ante a ausência
de esclarecimentos periciais - No mérito, pedido de reforma do
julgado, ao argumento de que ausentes os requisitos acidentários -
Pleito subsidiário de alteração do 'dies a quo' - Incapacidade parcial
e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação
de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística
devida - Procedência mantida. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO:
artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido
pelo
acidentado,
vedada
sua
acumulação
com
qualquer
aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier
a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no
período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores
- Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no
RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da
entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - fixação na fase de execução,
incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85,
§4o, II, e §11 do CPC. TUTELA ANTECIPADA - Expedição de ofício
para implantação imediata do auxílio-acidente. APELAÇÕES
DESPROVIDAS e REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE,
observada a suspensão do processo determinada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028443-37.2019.8.26.0564;
Relator: Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
5. Assim, condeno a autarquia:
a) converter, em acidentários, os auxílios-doença previdenciários
pagos em 06/05/2016 a 25/10/2016, de 21/03/2017 a 26/04/2017 e de 01/09/2017
a 15/10/2017 (fls. 152/165);
b) pagar à autora o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício,
nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei
no 9.528/97, incluído o abono anual, bem como a;
c) o auxílio-acidente terá início em 16/10/2017, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (fls. 162), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99,
ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp
1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
d) a correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019;
e) os juros moratórios serão computados de modo englobado até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral);
f) considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito
deverão ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV,
pois há necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor;
g) os honorários advocatícios ficam arbitrados em 15% (quinze por
cento) sobre o montante devido até o acórdão (data do julgamento), conforme
orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a
aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC;
h) Envolvendo o presente feito a prestação de fazer da autarquia,
impõe-se a concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando
determinada a imediata implantação do auxílio-acidente.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre
a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II,
do CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES no REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja
concluído o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1027636-85.2017.8.26.0564

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
2. Nome do segurado
DANIELE FREIRE DE ARAUJO
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
16/10/2017
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso, com
determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator